Tribunal: STF
Processo: HC 228329
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. 



    2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento não só na quantidade de drogas mas também no fato de o acusado ser o responsável pelo gerenciamento do ponto de venda e distribuição – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.



    3. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. O impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que “seja fixada a pena-base no mínimo legal, e no mérito, seja concedida a ordem em caráter definitivo”. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. No caso dos autos, tal como assentou o STJ, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, “com fundamento não só na quantidade de drogas (230 g de maconha), mas também no fato de o acusado ser o responsável pelo gerenciamento do ponto de venda e distribuição”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença condenatória:



    As circunstâncias judiciais não são favoráveis. 



    Ora, foram encontrados com o transportador grande quantia de droga, ou seja, duzentas e trinta gramas, além de ser o responsável pelo gerenciamento do ponto de vendas e distribuidor. Foi o mentor do contrato e arregimentava pessoas para serem colaboradores com a delinquência. 



    Destarte, acresço 1/6 à pena mínima cominada em abstrato e fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no piso.



    - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:



    De acordo com a Certidão de Objeto e Pé de fls. 17 Proc. 0009667-20.2009 Ordem n. 440/2009 Capão Bonito/SP (apenso situação processual), o Réu é reincidente específico, portanto deve a pena ser elevada em 1/5, passando a 07 (sete) anos de reclusão e de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias multa, no piso.



    - Art. 68, parte final, do Código Penal: 



    Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao “pequeno traficante”, de “bons antecedentes”, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O Réu é reincidente na prática do mesmo delito, assim já sabia das consequências de seus atos, não fazendo jus ao benefício.



    Destarte, torno definitiva pena de 07 (sete) anos de reclusão e de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias multa, no piso.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator